Tribunal: TJDFT
Processo: 0714475-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714475-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA ALELUIA MATOS ALENCAR IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Decisão - Solicita Informações Anote como autoridade impetrada o Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal em litisconsórcio com o Distrito Federal, pessoa jurídica de direito público. Após, intime-se o Secretário de Estado de Saúde para apresentar Informações sobre eventual prazo para realização dos procedimentos médicos e cirúrgicos na impetrante, inscrição em regulação, no prazo de 3 (três) dias, sem prejuízo do prazo de 10 (dez) dias para se manifestar sobre o mérito. Igualmente, intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Intimem-se. Notifque-se. Expeçam as comunicações e as remetam ao Oficial de Justiça Plantonista. Após, com as Informações, voltem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator